Tribunal: TJMT
Processo: 0003764-95.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003764-95.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DJALMA NUERNBERG - CPF: 626.957.201-06 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (APELADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 16.727.744/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISANIEL BATISTA LEITE - CPF: 480.928.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTA CECILIA LOS - CPF: 451.362.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DANIEL LOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AMILTON LOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 838.547.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BENTO MALLMANN - CPF: 029.536.559-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Vanderlei Djalma Nuernberg em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível. O embargante alega contradição e obscuridade na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, a saber, erro, obscuridade, contradição ou omissão.

III. Razões de decidir

3. Não há qualquer contradição ou obscuridade na decisão embargada. A contradição alegada pelo embargante não é interna ao julgado, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, mas sim um inconformismo com o resultado desfavorável.
4. Embargos de Declaração não podem ser utilizados para reanalisar provas ou reforçar fundamentações, devendo se ater aos limites estritos da presença de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de Declaração são rejeitados quando não demonstrados os vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 217436672)

opostos por VANDERLEI DJALMA NUERNBERG em face de decisão que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação Cível.

O Embargante defende a existência de contradição no referido acordão, para tanto, aduz que: “após mencionar expressamente o documento acostado pelo embargante ao Id. 161828495 – Pág. 23, o Juízo afirma, de forma manifestamente contrária, que o devedor não exigiu termo de quitação, que inexiste qualquer documento expedido pela empresa devedora, mesmo que assinado pelo Sr. Juliano, e que não há prova do pagamento.”

Que referida declaração deixa nítido que lhe foi dada a quitação do débito em debate, documento este devidamente assinado por Juliano, deixando especificado que a quitação se relaciona com a confissão de dívida firmada em 10.02.2014, que tinha por objeto 5.300 sacas de milho; que Juliano tinha autorização dos sócios Guilherme e Edivaldo para negociar em nome da empresa; e que foi autorizado o pagamento a Danilo.

Ainda que o fato de não ter sido assinado pela própria empresa é irrelevante, justamente porque aqui debate-se a aplicação da TEORIA DA APARÊNCIA – ou seja, o ex-sócio, mediante autorização dos demais sócios, agia em nome da pessoa jurídica e se apresentava perante a sociedade como se sócio fosse – Por certo, se a quitação tivesse sido dada pela própria empresa, o embargante não teria suscitado debate sobre a teoria da aparência.

Requer a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES a fim de sanar a contradição apontada, especificamente no ponto em que o Juízo consigna que não existiu quitação e que não há documento assinado nem pela empresa nem por Juliano, quando, em verdade, referido documento consta no Id. Id. 161828495 – Pág. 23 e foi expressamente mencionado no acórdão.

Sem

manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.o 223763651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 217436672) opostos por VANDERLEI DJALMA NUERNBERG em face de decisão que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não existe qualquer contradição decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024